Tribunal: TJSP
Processo: 1002153-65.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002153-65.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante YSLA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI, é apelado LITTLE BABIES
ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37384
Apelação no 1002153-65.2017
Apelante: Ysla Comércio Varejista de Roupas
Apelado: Little Babies Acessorios Infantis Ltda. Epp
Embargos à execução - cheques - prazo de apresentação 60
(sessenta) dias - art. 33 da Lei no 7.357/85 - prazo
prescricional da ação de 6 (seis) meses, a ser contado após o
lapso temporal de apresentação do cheque - art. 59 da Lei no
7.357/85 - execução ajuizada dentro do prazo prescricional -
embargos à execução rejeitados - extinção da execução
afastada - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos opostos por LITTLE BABIES ACESSORIOS
INFANTIS LTDA. EPP à execução contra ele intentada por YSLA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS. Ao relatório de fls. 35,
acrescenta-se que os embargos foram julgados procedentes, tendo sido
extinta a execução. Apelou a embargada sustentando que o termo inicial do
prazo prescricional corresponde à data da expiração do prazo de
apresentação dos cheques, previsto no art. 33 da Lei no 7.357/85, razão pela
qual os cheques nos 72 e 73 não estariam prescritos. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nos termos do art. 33 da Lei no 7.357/85, “o
cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da
emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde
houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lugar do País ou no exterior”.
Saliente-se que o art. 59 da aludida lei dispõe que “prescrevem em 6 (seis)
meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art.
47 desta Lei assegura ao portador”, cabendo anotar que, para o critério de
fixação do termo inicial do prazo prescricional, não se conta o período de
seis meses a partir da efetiva apresentação do cheque, mas, sim, a partir do
vencimento do prazo de apresentação.
Nesse sentido, “o lapso prescricional previsto no art. 59 da Lei no 7.357,
de 2.9.1985, somente tem início a partir da expiração do prazo para
apresentação do cheque, independentemente de o credor havê-lo feito em
data anterior. Precedentes” (Superior Tribunal de Justiça, REsp.
539777/PR, Relator Ministro Barros Monteiro, 4a Turma).
Na espécie, tem-se que o cheque no 72 foi emitido em 26 de dezembro de
2016, dele constando que a agência do emitente se localiza em Mogi das
Cruzes, extraindo-se do seu verso que foi apresentado para pagamento em
São Paulo, razão pela qual a expiração do prazo para apresentação se deu
após o período de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 33 da Lei do
Cheque, ou seja, em 24 de fevereiro de 2017, escoando-se o prazo
prescricional para a ação executiva em 24 de agosto de 2017.
A execução foi ajuizada em 24 de agosto de 2017, portanto, no último dia
do prazo prescricional.
Ainda, o cheque no 73 foi emitido em data posterior, isto é, em 31 de
dezembro de 2016 (fls. 32), sendo evidente que também não foi alcançado
pela prescrição.
Consoante ressaltado na peça inaugural (fls. 01/11 do apenso), a execução
versa apenas sobre esses dois cheques, razão pela qual, afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição, única linha de defesa apresentada nos embargos à execução,
deve esta ter prosseguimento.
Destarte, para o fim de rejeitar os embargos à execução, afastando-se o
decreto de extinção da execução, é de rigor a acolhida das razões recursais,
devendo a embargante arcar com as custas e despesas processuais, bem
como com os honorários sucumbenciais da parte adversa, aqui fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator